Tribunal: TJMT
Processo: 0501955-04.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501955-04.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (ADVOGADO), MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO - CPF: 000.035.011-75 (RECORRIDO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS, MANIFESTOU PELA NÃO INTERVENÇÃO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VEÍCULO ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA - RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO BEM SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É impossível acolher o pleito recursal, uma vez que, tal pedido não foi requerido na contestação, tão pouco no recurso interposto contra a sentença de primeiro grau e, a sentença atacada, já foi alcançada pela imutabilidade da coisa julgada.

2.

Manutenção da sentença que julgou procedente os embargos à execução.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020